Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi publicada sentença de mérito no dia 06/03/2020, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29/05